Tribunal: TJES
Processo: 0017051-65.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017051-65.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AUGUSTO COELHO e outros

APELADO: JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta dificuldades financeiras, agravadas pelo tratamento oncológico, e argumenta que a análise da hipossuficiência deve considerar os custos excepcionais decorrentes da sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, considerando seu patrimônio e renda; (ii) avaliar se a condição de saúde do agravante, por si só, justifica o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas a quem comprova que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante a existência de prova em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2º, do CPC/2015 e entendimento pacificado pelo STJ.

O agravante não comprovou efetivo comprometimento de sua renda com o tratamento oncológico, nem demonstrou despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais.

Os documentos anexados revelam a posse de patrimônio significativo, incluindo cotas empresariais, imóvel de alto padrão e veículos, além de rendimentos previdenciários e fonte de renda adicional, o que demonstra incompatibilidade com a alegada hipossuficiência.

A contratação de advogado particular, quando há Defensoria Pública disponível na comarca, reforça a ausência de comprovação da incapacidade financeira para arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa física para obtenção da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com os custos processuais.

A existência de patrimônio significativo e rendimentos compatíveis com o pagamento das despesas do processo afasta a concessão do benefício.

A alegação de doença grave não é, por si só, suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração de que os custos do tratamento comprometem a subsistência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 8.4.2019; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 2.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017051-65.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AUGUSTO COELHO, JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA

APELADO: JORGE MAURO DA COSTA QUINTANILHA, PAULO AUGUSTO COELHO

Advogados do(a) APELANTE: DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO - ES313-A, JOSE MARIA RAMOS GAGNO - ES1415
Advogados do(a) APELANTE: ONOFRE DE MORAES PINTO - ES7992-A, PEDRO JOSE GOMES DA SILVA - ES3989

Advogados do(a) APELADO: DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO - ES313-A, JOSE MARIA RAMOS GAGNO - ES1415
Advogados do(a) APELADO: ONOFRE DE MORAES PINTO - ES7992-A, PEDRO JOSE GOMES DA SILVA - ES3989

VOTO

C
uidam os autos de recurso de Agravo Interno (Id. 9724955) interposto por

PAULO AUGUSTO COELHO

contra Decisão Monocrática (Id. 8348163) proferida por esta Relatoria que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita pretendida, uma vez que, após ser intimado para
comprovar a hipossuficiência
alegada
, o Agravante juntou documentos que revelam patrimônio expressivo, incluindo cotas societárias, saldo em poupança, R$ 50.000,00 em espécie, veículo de R$ 30.000,00 e imóvel em construção de mais de R$ 270.000,00.

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno (Id. 9724955) contra a referida Decisão Monocrática, apresentando os seguintes argumentos:
(1)
ao interpor a apelação, já enfrentava severas dificuldades financeiras;
(2)
em janeiro de 2024, iniciou tratamento oncológico, com sessões de quimioterapia e radioterapia, o que vem aumentado suas despesas com medicamentos, exames, internações, assistência especializada, além de restringir a sua capacidade de trabalho;
(3)
deve-se analisar a sua hipossuficiência não só pelo critério da renda auferida, mas também pelo ônus excepcional imposto pela doença que lhe acomete;
(4)
a jurisprudência pátria reconhece que enfermidades graves constituem fator determinante na concessão do benefício, dada a severa repercussão financeira ocasionada;
(
5
)
requer a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Contraminuta
apresentada (Id. 9978315)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise da concessão do benefício da Justiça Gratuita, que foi indeferida pela decisão monocrática, ora agravada
.

É pacífico que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida àquele que, de fato, comprove não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 do CPC/15).

A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º, do Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil. Exatamente nessa linha a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV).
Todavia, a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido.
[...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022) (grifou-se).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021)
(grifou-se)

[...] 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado"
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019) (grifou-se)

Na hipótese, o agravante juntou aos autos (Id.'s 9724956; 9724957; 7636221; 7636222; 7636223; 7636224; 7636225; 4473027; 4473028) um conjunto de documentos, com a finalidade de comprovar a sua vulnerabilidade econômica e o seu estado de saúde.

Ocorre que, examinando detidamente a sua declaração de imposto de renda (Id.'s
7636224 e 7636225
), percebe-se a existência de bens que tornam incompatíveis a suscitada vulnerabilidade econômica, tal como a existência de um apartamento de alto padrão em Itaparica, Vila Velha/ES, o que, por si só, denota a sua capacidade de pagar as despesas correlatas a tal bem, assim como poderia pagar o preparo recursal.

Como bem delineado pela decisão agravada, o Agravante, além de possuir dois benefícios do INSS, é titular de 99% cotas sociais da sociedade empresária, Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda., que, segundo consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da RFB, está ativa desde 01/07/2001 e está localizada em bairro nobre da capital espírito-santense, mais especificamente na Av. Nossa Senhora da Penha, n.º 595, Santa Lúcia, denotando a coexistência de, no mínimo, três fontes de renda, haja vista a possibilidade de recebimento de pró-labore ou participação nos lucros.

Quanto a alegada necessidade de aferição da hipossuficiência não apenas pelo critério da renda auferida, mas também pelos prejuízos decorrentes da doença que o acomete, embora esta Relatoria se solidarize com sua pronta recuperação, verifica-se que o Agravante não juntou aos autos qualquer documento que demonstre o desequilíbrio financeiro causado pela enfermidade.

Ademais, acrescenta-se a tais argumentos que a Declaração de Imposto de Renda colacionada informa que o Agravante paga dois planos de saúde particulares, por isso, é factível se inferir que grande parte ou a totalidade dos custos decorrentes de sua doença estão sendo suportados pelo plano de saúde, sobretudo quando omitiu nos autos as possíveis despesas com o seu tratamento em entidade hospitalar.

Assim, apesar do inconformismo do Agravante, as meras alegações de hipossuficiência e enfermidade não são suficientes para a concessão do benefício. A jurisprudência supracitada demonstra que o benefício da gratuidade da justiça possui natureza relativa, podendo ser afastado mediante a análise dos elementos constantes dos autos que indiquem a real condição financeira do Agravante.

Cumpre mencionar, ainda, que o Agravante litiga assistido por advogados particulares em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que, considerado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas citadas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4.
A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita) (grifou-se)

Portanto, da análise dos documentos juntados a este processo, conclui-se pela manutenção do indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.